Tribunal: TJES
Processo: 5000349-53.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-53.2023.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
APELANTE: NOEL PEREIRA MACHADO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, para (i) declarar a inexistência do débito decorrente do contrato de empréstimo; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 13.504,18 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais; (iii) determinar a devolução pela parte autora do valor de R$ 10.000,00, creditado em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não realização de depoimento pessoal da parte autora; (ii) avaliar a regularidade da relação contratual alegada pelo banco; (iii) analisar a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro; (iv) examinar o cabimento e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, pois as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir e o recorrente permaneceu inerte, atraindo a preclusão lógica (CPC, art. 355, I).

4. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, deixando de juntar o instrumento contratual ou qualquer prova idônea capaz de demonstrar a relação jurídica afirmada, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

5. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível - independentemente da má-fé do fornecedor - apenas em relação aos descontos indevidos ocorridos após 30/03/2021, data de modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo STJ.

6. O dano moral se configura
in re ipsa
no caso de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado na sentença é razoável e proporcional à gravidade dos fatos, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as partes, devidamente intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, permanecem inertes.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e a validade de relação jurídica alegada em caso de contestação do consumidor.

3. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é aplicável - independentemente da má-fé do fornecedor - aos descontos indevidos realizados após 30/03/2021.

4. O dano moral é presumido (in re ipsa) em caso de inclusão indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 373, II, 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/03/2021. STJ, AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 19/06/2024. TJES, Apelação Cível n. 0027429-37.2016.8.08.0048, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 14/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
em face da sentença de id. 9300963 que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
NOEL PEREIRA MACHADO
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a inexistência do débito decorrente de contrato de empréstimo objeto da demanda; (ii) condenar o ora apelante ao pagamento de R$ 13.504,18, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, a título de danos morais; (iii) determinar à parte autora, ora apelada, a devolução do valor de R$ 10.000,00 creditado em sua conta bancária pelo recorrente.

Em suas razões recursais, requer o apelante,
primeiramente
, a anulação da r. sentença, sob o fundamento
de cerceamento da defesa, uma vez que não fora oportunizada a colheita do depoimento pessoal, requerido pela ora corrente.
Em seguida
, pugna pela reforma da sentença, sustentando, para tanto, que
(i) inexiste defeito na prestação do serviço ou ato ilícito perpetrado, pois a celebração do negócio jurídico foi perfeita, em vista de provas como a assinatura da autora ser idêntica às contidas em seus documentos pessoais; (ii) não há que se falar em desconhecimento dos descontos, uma vez que a autora recebeu e usufruiu do valor do empréstimo recebido em sua conta bancária; (iii) incabível a repetição do indébito em dobro, ante a ausência de má-fé; (v) é indevida a condenação em danos morais, uma vez que o apelante atuou no exercício regular de seu direito; (vi) o
quantum
indenizatório é excessivo e deve ser minorado.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos e das teses suscitadas pelas partes, entendo que a sentença
merece parcial reforma
, tão somente para se afastar a repetição do indébito,
na forma dobrada
, no período anterior a 30/03/2021, por força da orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do c. STJ e deste Sodalício.

Antes disso, todavia,
quanto ao alegado
cerceamento de defesa
decorrente do não deferimento do depoimento pessoal da parte autora, verifico que razão não assiste ao apelante, uma vez que, intimada para se manifestar sobre o interesse na produção de provas (id. 9300949), quedou-se inerte (id. 9300951), não lhe socorrendo o protesto genérico deduzido em defesa,
ex vi
:

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR – INÉRCIA – PROTESTO GENÉRICO POR PROVAS QUE NÃO DISPENSA A ESPECIFICAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É possível verificar que após a apresentação de contestação pelo requerido e de réplica pela parte autora, sobreveio nos autos a decisão, em que o magistrado saneou o feito e determinou a intimação das partes para especificarem as provas a produzir. Devidamente intimadas dessa decisão, as partes não se manifestaram. 2.
Desse modo, como os recorrentes não efetuaram nenhum pedido de produção de provas, não podem insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento. Resta, pois, suficientemente configurada a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com o que aqui se postula
. 3.
O protesto genérico de provas na inicial e na réplica não dispensa a sua especificação em momento oportuno. Se as partes são instadas a especificarem provas e se mantém inertes, sem nada pleitear ou reiterar pedido anterior, demonstram que não possuem mais interesse na produção de provas, precluindo o direito à sua produção, implicando na desistência do pedido genérico formulado na inicial ou contestação
. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que deseja produzir, fica silente. 5. Portanto, não merece amparo a postulação dos apelantes de que seja anulada a sentença recorrida pois não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, tampouco a violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000550-48.2020.8.08.0049, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ademais disso, é cediço que
“não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Assim, ante a ausência de pedido de produção de provas por quaisquer das partes, cabível o julgamento antecipado do feito, que encontra guarida no disposto no art. 355, I, do CPC, que dispõe:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Assim, não viceja a alegação de nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa.

Em evolução, tampouco assiste razão ao apelante quanto à regularidade da
contratação impugnada
pelo consumidor-autor, uma vez que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia a esse respeito, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra,
a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
. 2. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335- 11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3a Câmara Cível, Data: 11/02/2022)

Com efeito, além de não coligir aos autos o instrumento contratual que conferisse lastro à higidez da relação jurídica afirmada, o apelante quedou-se inerte quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, razão pela qual considero escorreita a r. sentença em julgar procedente a pretensão autoral.

E não se sustente que ao Poder Judiciário incumbiria tal iniciativa probatória, consoante farta jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PENHORA DA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora oportunizado a instituição financeira a produção de provas, esta declinou seu direito de comprovar ser da apelada a assinatura na Cédula de Crédito Bancário nº 074316230001524. 2. O STJ firmou a tese de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021). 3. O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
Assim, muito embora o Juiz tenha o dever de auxiliar, assistir e orientar as partes na busca da verdade real, podendo, inclusive, determinar de ofício a realização de prova que julgue necessária, conforme inteligência do art. 370 do CPC, é importante consignar que não se afigura correto lhe transferir o ônus probatório, sob pena de prejudicar a própria imparcialidade
. 4. Conforme Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5. Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação. 6. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado e, na linha dos julgados acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. 7. Recurso improvido. (Data: 14/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0027429-37.2016.8.08.0048, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, ilegítimos se afiguram os descontos promovidos indevidamente no benefício previdenciário do consumidor-autor, conforme comprovado no id. 9300961.

Neste contexto, todavia, parcial razão assiste ao recorrente em relação à forma de
repetição do indébito
, na medida em que, embora tenha o c. STJ fixado entendimento de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé (EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021), houve a
modulação dos efeitos
do referido
decisum
, para determinar que o entendimento “seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados
após a data da publicação deste acórdão”, ou seja, após 30/03/2021
.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Inicialmente, destaco que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado é fato incontroverso nos autos. 2. Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro. 3.
A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 4.
Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021
. 5. Assim, in casu, restou comprovado, conforme o documento juntado no ID nº 6681113 (extrato financeiro), que os descontos ocorreram após a data de 30/03/2021, de modo que devem ser restituídos em dobro. 6 É inegável o abalo experimentado pelo apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000804-37.2021.8.08.0004, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023)

Assim, afigura-se cabível a repetição do indébito
em dobro
somente em relação aos descontos indevidos efetuados
após 30/03/2021
; antes disso, a repetição deve se dar de forma simples.

Por fim, quanto ao
dano moral
, configura-se
in re ipsa
na hipótese dos autos, diante da inclusão indevida do nome do consumidor no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), bem como dos descontos indevidos procedidos ao seu benefício previdenciário, conforme comprovado nos autos (ids. 9300251 e 9300961).

A propósito, a firme jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira. 2) O valor fixado na origem, no montante de
R$5.000,00
(cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A MORAIS. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe a Súmula 479 do STJ que ‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’. 2. A apelada teve seu nome negativado em decorrência de débito do qual não era responsável, além de ficar cabalmente demonstrado que fora vítima de fraude mediante abertura de conta com a utilização de documentos falsos, fato que denota a indevida falha no sistema de segurança do apelante e seu consequente dever de reparar. 3. Compensação por danos morais fixada pelo juízo a quo no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados TJES em casos análogos. 4. Alteração de ofício da atualização monetária do valor devido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 24 de junho de 2024. RELATORA (Data: 08/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000279-31.2019.8.08.0063, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação ao
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00), verifico que a irresignação recursal também não merece guarida, uma vez que o valor arbitrado consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelo apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota dos arestos acima colacionados.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença tão somente para estabelecer que a repetição do indébito
na forma dobrada
recaia em relação aos descontos indevidos efetuados após 30/03/2021 (data de publicação do acórdão do EREsp nº 1.413.542/RS), repetindo-se o indébito, antes disso, na forma simples.

Ainda assim, considerando restar configurada a sucumbência mínima do apelado, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida no
decisum
objurgado, deixando, ademais, de fixar honorários recursais, ante o provimento parcial do recurso (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)